Tribunal: TJMT
Processo: 1006791-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006791-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 539.485.306-10 (AGRAVANTE), ALESSANDRO GONCALVES GUIMARAES FERREIRA - CPF: 850.041.891-53 (AGRAVANTE), AMIM DEPES NETO - CPF: 058.385.608-00 (AGRAVANTE), ANDRE WILIAN DORILEO - CPF: 888.049.171-72 (AGRAVANTE), BRUNO MARCEL SOUZA TOCANTINS - CPF: 997.678.991-20 (AGRAVANTE), BRUNO SATURNINO DO NASCIMENTO - CPF: 847.076.311-34 (AGRAVANTE), CLAUDIO FERNANDO CARNEIRO SOUZA - CPF: 690.723.611-72 (AGRAVANTE), DAVID MASSUDA - CPF: 274.972.911-49 (AGRAVANTE), DIEGO FABIANO SOUZA TOCANTINS - CPF: 997.678.801-00 (AGRAVANTE), DIONEL SOARES JUNIOR - CPF: 209.163.291-00 (AGRAVANTE), ELTON APARECIDO VENTURA GONCALVES - CPF: 652.231.281-68 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 328.296.391-20 (AGRAVANTE), IRACI LUKENCZUK SAID - CPF: 288.963.350-00 (AGRAVANTE), JAIRO DE MORAIS PESSOA - CPF: 514.329.191-72 (AGRAVANTE), JONY CESAR RAMOS BARROS - CPF: 652.257.751-87 (AGRAVANTE), JULIO MARTINS DE CARVALHO - CPF: 474.822.731-15 (AGRAVANTE), MARIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 429.285.831-49 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DE CAMPOS - CPF: 442.594.921-87 (AGRAVANTE), RHAYGINO SARLY RODRIGUES SETUBAL - CPF: 452.118.501-06 (AGRAVANTE), RONALDO SILVA JARDIM - CPF: 365.185.811-15 (AGRAVANTE), RONALDO JOSE SOARES - CPF: 727.988.667-15 (AGRAVANTE), SEBASTIAO GONCALO DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 502.625.561-20 (AGRAVANTE), SIMONE DA SILVA MAIZMAN - CPF: 676.763.599-53 (AGRAVANTE), SHIRLEY KYOKO TAKANO - CPF: 205.870.071-68 (AGRAVANTE), VALERIA SILVA RAMOS - CPF: 011.605.481-61 (AGRAVANTE), WILSON RODRIGUES MONTALVAO - CPF: 305.178.501-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – INCORPORAÇÃO SALARIAL DO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – LIQUIDAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Alessandro Ferreira da Silva e Outros, contra a decisão proferida monocraticamente, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, mantendo inalterada a decisão que determinou a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, para apurar o percentual de compensação de perdas salariais, decorrentes da conversão da moeda em URV.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que apelação/reexame necessário n. 75865/2015, foi categórico ao estabelecer o direito dos agravantes à incorporação do aludido percentual de 11,98% às suas remunerações, sem qualquer espécie de abatimento.

Asseveram que a determinação de realização de perícia nos autos do cumprimento de sentença ofende a segurança jurídica, pois já se têm a certeza do percentual que faz jus, e agride a coisa julgada, já que estáe querendo modificar o que se tornou imutável pelo decurso do tempo.

Salientam que não há qualquer determinação acerca da aplicação da tese da liquidação zero e/ou realização de perícia técnica contábil para se apurar o percentual devido ou se já houve a devida incorporação.

Mencionam a existência de decisões paradigmas desta Corte Estadual.

Com essas razões, requerem o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Agravo de Instrumento, determinar que o Agravado proceda à imediata implantação do percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento) aos vencimentos e/ou proventos de aposentadoria dos Agravantes.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 183236676.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Alessandro Ferreira da Silva e Outros, contra a decisão proferida monocraticamente, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, mantendo inalterada a decisão que determinou a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, para apurar o percentual de compensação de perdas salariais, decorrentes da conversão da moeda em URV.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos
originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que apesar de o ato sentencial determinar a incorporação do percentual de 11,98%, a título de URV, decidiu, claramente, que, com relação aos valores pretéritos, deve ser feita a liquidação da sentença, por arbitramento.

Não bastasse isso, o STJ e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que somente na liquidação da sentença é que deverá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.

Nesse sentido:

(...) 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – INCORPORAÇÃO SALARIAL DO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1001609- 37.2018.8.11.0018, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – VIABILIDADE – NECESSIDADE PERÍCIA CONTÁBIL PARA VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM, APURAÇÃO DE PERCENTUAL E REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA – PRECEDENTES DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apuração de eventual defasagem salarial, percentual devido e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas por meio de liquidação de sentença, por arbitramento. (N.U 1007106-18.2020.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Desse modo, como bem observado pelo Juiz singular, é na fase de liquidação de sentença por arbitramento que deve ser averiguada a concreta existência dessa defasagem, bem como o percentual devido, conforme critérios definidos pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN), afastando a possibilidade de excesso na execução.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024